Tribunal: STF
Processo: HC 253436
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE 
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 14.3.2025, por Francisco Ari Alves de Moura, advogado, em benefício de Josimar Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 973.685/CE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sobral/CE (Ação Penal n. 0065118-69.2017.8.06.00167), em 11.6.2018, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de sete anos de reclusão e um ano e três meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de setecentos e trinta dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que, na data de 24 de agosto de 2017, o acriminado Josimar Gomes da Silva foi preso em flagrante por ter em depósito quantidade significativa de substância entorpecente e por possuir munição em desacordo com a determinação legal no interior de sua residência. 



    Historiam os autos que, os policiais receberam informações de populares que um indivíduo com as características do denunciado estava praticando tráfico ilícito de entorpecentes em sua residência e, desta feita, se deslocaram até o local informado para apurar os fatos. Ao encontrar o suspeito, após interrogá-lo, o mesmo confessou ser traficante e que guardava maconha no interior de sua residência. 



    No momento, os policiais, com autorização do denunciado, adentraram sua residência e encontraram na sala da casa certa quantidade de maconha pronta para venda, outra quantidade da droga escondida no forro do banheiro juntamente com uma balança de precisão e um revólver calibre 32. 



    Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão ao denunciado, sendo este conduzido à Delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    3. Em 4.2.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mas, de ofício, alterou a dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, redimensionando a pena-base para o mínimo legal, e fixou o regime inicial semiaberto. Em consequência, as reprimendas impostas para o crime de tráfico foram redimensionadas para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃOACOLHIMENTO. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA 
EX-OFFICIO. VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA RELATIVA À NATUREZA E À QUANTIDADE DE DROGAS PARA FINS DE MAJORAR A PENA-BASE E AFASTAR O BENEFÍCIO DO ‘TRÁFICO PRIVILEGIADO’. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EX-OFFICIO. 



    1. Não admitindo a condenação por crimes de tráfico de droga 
e posse de arma de fogo de uso permitido, com penas de 7 anos 
de reclusão e 700 dias-multa + 1 ano e 3 meses de detenção e 
30 dias-multa, por transgressão, respectivamente, aos crimes concorrentes e previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e 
art. 12 da Lei n. 11.343/06, o apelante Josimar Gomes da Silva, v. ‘Jô’, apela pedindo a absolvição total, ou, se assim não for entendido, subsidiariamente roga pela desclassificação do delito para tráfico privilegiado. 



    2. Analisando acuradamente os autos, verifico que o recurso de apelação não merece provimento, visto que, da análise dos fatos e documentos inclusos nos autos, há elementos probatórios suficientes para manter o édito condenatório. 



    3. Importa salientar que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão do réu devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra do infrator que precisa ser vista com reservas, não a dos responsáveis pela sua prisão. 



    4. Portanto, induvidosas a autoria única do Apelante e a materialidade dos crimes concorrentes em estudo, visto que há elementos sólidos que os caracterizam. 



    5. Quanto à violação à norma prevista na Lei Antidrogas, pesa em desfavor do apelante a quantidade da maconha apreendida e modo como estava acondicionada, valendo dizer que parte dela encontrava-se separada e pronta para a venda. 



    6. No que se refere à posse ilegal de arma de fogo, tem-se que foi encontrada na mesma situação e ocasião da busca efetuada nas dependências do imóvel quando do desdobramento da diligência policial que cuidava da ‘denúncia’ de tráfico de drogas. 



    7. A negativa de autoria alegada pelo réu, para ter validade, deve ser fundamentada e precisa ser confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. A versão do Recorrente de que as coisas ilícitas estavam no interior de uma casa vizinha e não da sua, é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto probatório.



    8. Diante dessas considerações, a sentença recorrida está suficientemente motivada no que diz respeito à condenação, por isso merece ser mantida por seus próprios fundamentos. No entanto, 
data venia, a dosimetria comporta reparo, sob análise do efeito devolutivo amplo do recurso. 



    9. Quanto à sanção carcerária, verifico que a pena-básica relativo ao crime de tráfico de drogas foi aplicada acima do mínimo legal, e assim deve ser revista, ex-officio, porquanto o Juiz sentenciante majorou a pena na primeira fase ao considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, circunstâncias objetivas de que se utilizou, cumulativamente, para afastar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (‘tráfico privilegiado’), incorrendo em bis in idem. 



    10. Assim, ausente fundamento idôneo deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão, regime inicialmente semiaberto e 500 dias-multa, que é a pena definitiva, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas especiais de diminuição e aumento da pena. 



    11. É de se concluir que o sancionamento atinente ao delito previsto na Lei de Desarmamento não se fez desarrazoado, daí porque irreprochável é a sua dosimetria penal. 



    12. Em atenção aos reclames da defesa, promovo a retificação dos erros materiais contidos na sentença nos seguintes termos: a) Sobre o sujeito passivo da ação: os crimes foram perpetrados por um único agente e não em concurso de pessoas; b) no lugar em que se lê ‘Ronaldo’, leia-se ‘Josimar’; c) a arma apreendida foi realmente um revólver TAURUS calibre 32 e não uma pistola artesanal, calibre 380; e d) não existem as atenuantes da confissão e menoridade relativa em favor do réu como declarado às fls., 135, último parágrafo. Esta última correção material dá-se de ofício” (fls. 1-2, e-doc. 2). 



    4. Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 21.5.2020. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, impetrou-se o Habeas Corpus n. 973.685/CE, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 7.3.2025. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser aplicável, na espécie, a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, pois “o paciente, na época do fato, era primário, tinha bons antecedentes, não se dedicava às atividades criminosas nem integrava organização criminosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a redução de pena não constitui mera faculdade conferida ao magistrado, mas direito subjetivo do réu, desde que presentes os requisitos. Dentro do processo de individualização, caberá ao magistrado quantificar a redução, sempre de forma fundamentada (art. 93, IX, da CF). Para usufruir da redução, portanto, não basta a primariedade e ausência de antecedentes desabonadores. É imprescindível que o condenado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo que, na época do fato, o requerente tinha todos esses requisitos” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelas razões expostas, REQUER que seja julgado procedente o pedido, ou de ofício, de forma que vossa excelência CONCEDA A DIMINUIÇÃO DA PENA DO REQUENTE NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3), pela pouca gravidade da droga (Maconha), com fundamento no art. 33, 4º, da lei de drogas, em relação a sentença prolatada na ação penal 0065118-69.2017.8.06.0167, como única e melhor forma no caso concreto de fazer triunfar a máxima efetivação de JUSTIÇA” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 973.685/CE (e-doc. 6). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 21.5.2020, mais de quatro anos antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 14.3.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora 
do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se na presente impetração a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo permitido. 



    12. Da sentença condenatória extrai-se que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na dedicação do paciente às atividades criminosas, realçada pela quantidade de entorpecente apreendido e pelos petrechos habitualmente utilizados no tráfico de drogas, encontrados no interior da residência:



    “Por outro lado, é forçoso reconhecer que o delito não se consumou em sua modalidade privilegiada, por não preencher todos os requisitos legais previstos na norma. 



    O requisito pressupõe, segundo o magistério doutrinário do professor RENATO BRASILEIRO DE LIMA, ‘que o acusado deve desenvolver algum tipo de modalidade de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade’ (‘Legislação Criminal Especial Comentada’, 4º edição, Editora JusPodivm, p. 757). 



    É que as circunstâncias do fato criminoso, referentes à quantidade de substâncias entorpecentes e os apetrechos encontrados no interior da residência afastam a incidência da causa minorante. Isso porque, tais circunstâncias do delito demonstram que o acusado se dedicava à atividade criminosa.



    Neste sentido, é firme a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) 



    As circunstâncias do crime, portanto, são idôneos para afastar a incidência da causa minorante prevista no artigo 33, § 4º, da lei especial, porque revela que os acusados são dedicados a atividade delituosa, sendo defeso ao julgador, diante destas circunstâncias, a aplicação da referida causa especial de diminuição da pena” (fls. 4-7, e-doc. 4).



    13. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, corrigiu a dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas para fixar a pena-base no mínimo legal, afastando a valoração desfavorável da quantidade do entorpecente apreendido. O Tribunal, entretanto, manteve a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação do paciente às atividades criminosas:



    “Demais disso, a significativa quantidade 730g de maconha e a existência de balança de precisão comumente utilizada para pesagem de drogas, conforme auto de apreensão, denotam a dedicação do Recorrente ao tráfico de substâncias entorpecentes. 



    Dessa forma, não deve ser aplicado à hipótese dos autos o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o Apelante se dedica a atividades delituosas, circunstância que impede a aplicação do dispositivo. 



    Diante dessas considerações, é de se concluir que a irresignação do apelante não comporta o esperado provimento e, via de consequência, a r. sentença recorrida está suficientemente motivada no que diz respeito à condenação, por isso merece ser mantida por seus próprios fundamentos, ora ratificados. No entanto, data venia, a dosimetria comporta reparo, sob análise do efeito devolutivo amplo do recurso. 



    Quanto à sanção carcerária, verifico que a pena-básica relativo ao crime de tráfico de drogas foi aplicada acima do mínimo legal, ou seja, em 7 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa, no piso, e assim deve ser revista, ex-officio, porquanto o Juiz sentenciante majorou a pena na primeira fase ao considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, circunstâncias objetivas de que se utilizou, cumulativamente, para afastar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (‘tráfico privilegiado’), incorrendo em bis in idem. Esse é o entendimento do STF: (...)



    Assim, ausente fundamento idôneo deve a pena-base ser 
fixada no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, que é a pena definitiva, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas especiais de diminuição e aumento da pena” (fls. 11-12, e-doc. 2). 



    14. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:



    “Na hipótese, o Tribunal de origem manteve afastada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos: (...)



    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, observa-se que a Corte de origem manteve afastada a minorante por entender que a apreensão de 700g de maconha e de uma balança de precisão, comumente utilizada para pesagem de entorpecentes, indicaria a sua habitualidade delitiva. 



    Desse modo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. A propósito: (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 6).



    15. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório do processo, pela dedicação do paciente às atividades criminosas, realçada pelas circunstâncias da prisão em flagrante, na qual foram apreendidos um revólver calibre .32, três munições, sendo duas intactas e uma picotada, uma balança de precisão, um tablete de maconha pesando aproximadamente 400g e 14 "trouxinhas” de maconha, pesando aproximadamente 330g 



    16. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO 
DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora